Tribunal: TJMT
Processo: 0001198-62.2017.8.11.0077
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001198-62.2017.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CLENDSON JOSE LEITE DE BRITO - CPF: 700.281.411-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO VEDADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu de ofício a prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve violação à coisa julgada em razão de novo reconhecimento da prescrição após acórdão transitado em julgado que afastou tal prejudicial; (ii) definir a validade da sentença que rediscutiu matéria já decidida; (iii) verificar os efeitos da anulação da sentença quanto à verba sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. A existência de acórdão anterior, transitado em julgado, que afastou expressamente a prescrição, impede a rediscussão da matéria, por força da coisa julgada material, nos termos dos arts. 502, 505 e 507 do CPC.

4. A atuação do magistrado de origem ao reconhecer novamente a prescrição configura afronta direta à autoridade da decisão colegiada e à estabilidade das relações processuais, sendo vedada a rediscussão da matéria já decidida.

5. A relativização da coisa julgada é medida excepcional, inaplicável ao caso concreto, que não envolve vício de inconstitucionalidade ou nulidade absoluta.

6. Ainda que superada a questão processual, o entendimento consolidado admite a propositura de ação monitória após a perda da força executiva do título, observando-se o prazo quinquenal, o que afasta a ocorrência de prescrição no caso concreto.

7. A anulação da sentença implica o afastamento da condenação em honorários advocatícios, que deverão ser fixados apenas ao final, após o julgamento definitivo da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. É vedado ao juízo de origem rediscutir matéria já decidida por acórdão transitado em julgado no mesmo processo, sob pena de violação à coisa julgada material.

2. A anulação da sentença que extinguiu o feito por prescrição restabelece o curso processual, devendo a verba sucumbencial ser fixada apenas ao final."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II, 502, 505 e 507; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 0000968-34.2013.8.11.0053, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SICREDI BIOMAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT que, em sede de Ação Monitória, reconheceu de ofício a prescrição quinquenal (art. 206, § 5o, I, do Código Civil) e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O magistrado de primeiro grau fundamentou que o contrato fora firmado em 2009, com vencimento da última parcela em 10/06/2011, e a ação foi protocolada apenas em 05/09/2017, ultrapassando o prazo de 05 anos. Condenou a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

A Cooperativa opôs embargos de declaração (id.343219362), alegando contradição quanto à condenação em honorários, os quais foram rejeitados sob o fundamento de que a prescrição reconhecida foi a ordinária, e não a intercorrente (id. 343219365).

Em suas razões recursais (id.343219366), a apelante sustenta, preliminarmente, a violação à coisa julgada. Afirma que este Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão anterior (id.84852852) já transitado em julgado, havia cassado sentença pretérita e afastado a tese de prescrição, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento. No mérito, insurge-se contra o percentual dos honorários advocatícios, pugnando pela sua redução.

A Defensoria Pública, em contrarrazões (id.343219370), defende a manutenção da sentença. Argumenta pela possibilidade de relativização da coisa julgada em face da segurança jurídica e reafirma que o prazo prescricional restou consumado entre 2011 e 2017.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso.

Preliminar: Violação à Coisa Julgada

A questão central deste recurso reside na insurgência da instituição financeira contra a sentença que, pela segunda vez no mesmo processo, extinguiu a ação monitória sob o fundamento de prescrição quinquenal.

Assiste razão à apelante.

Compulsando o histórico processual, observa-se que este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio de sua Terceira Câmara de Direito Privado (acórdão id. 84852852), já havia analisado o tema da prescrição nestes mesmos autos, ocasião em que deu provimento ao apelo da Cooperativa para cassar a sentença anterior, assentando categoricamente que não houve a consumação da prescrição. Referido acórdão transitou em julgado em 13/12/2019.

Ao retornar a origem, em sede de ação monitória, o magistrado de primeiro grau reconheceu de ofício a prescrição quinquenal (art. 206, § 5o, I, do Código Civil) e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O artigo 505 do Código de Processo Civil é taxativo ao determinar que "
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
". No mesmo sentido, o artigo 507 do CPC veda rediscussão de matérias que já sofreram a preclusão.

Não subsiste a tese de relativização da coisa julgada arguida pelo apelado. A relativização é medida excepcionalíssima, reservada a casos de inconstitucionalidade gritante ou nulidades insanáveis, o que não se aplica a uma discussão sobre prazos prescricionais de dívida bancária já pacificada no curso do próprio processo por acórdão transitado em julgado.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mérito

Apenas para reforçar a decisão colegiada anterior desta Corte, cumpre destacar o equívoco na contagem do prazo realizado na sentença.

Trata-se de ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário. A prescrição de uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) ocorre em 3 anos para ações de execução (cobrança forçada), contados do vencimento, devido à natureza cambial do título (Lei 10.931/2004 e Lei Uniforme de Genebra). O termo inicial deste prazo, contudo, é o dia seguinte ao vencimento da dívida, mas o ajuizamento da ação monitória é cabível enquanto o título de crédito, ainda que prescrito para a execução, mantiver a característica de prova escrita da dívida.

Como bem salientado no acórdão anterior, a contagem do prazo para a monitória deve considerar a data em que o título perdeu sua força executiva. No caso em tela, considerando o vencimento final em 10/06/2011, a ação protocolada em 2017 encontra-se dentro do lapso temporal permitido pela jurisprudência para a pretensão de cobrança via rito monitório.

Neste sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA –
CÉDULA
RURAL PIGNORATÍCIA – DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, CÓDIGO CIVIL –
PRESCRIÇÃO
INOCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG), dispõe que a ação cambial para a cobrança da
cédula
de
crédito

bancário
prescreve em 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento, contudo, transcorrido o prazo da ação executiva, compete ainda ao credor, propor a ação
monitória
ou de cobrança no prazo a que alude o art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil, motivo pelo qual o título mostra-se como uma dívida líquida, constante de documento particular, cujo prazo prescricional é quinquenal. Precedentes do STJ.
No caso, o fato da parte estar assistida pela Defensoria Pública corrobora com a alegação da insuficiência de recursos, justificando a concessão do benefício de justiça gratuita, com a aplicação do quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.
(N.U 0000968-34.2013.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

Co
ntudo, independentemente da discussão teórica sobre o prazo, a preclusão
pro judicato
impede que o magistrado de origem altere o que o Tribunal já decidiu para este caso específico.

Com a cassação da sentença, a condenação em honorários advocatícios imposta à apelante perde seu objeto. O resultado deste julgamento não é a improcedência do pedido, mas o reconhecimento de que o processo deve prosseguir. Portanto, a verba sucumbencial será fixada apenas quando do julgamento definitivo do mérito na origem.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para: (I) - RECONHECER a violação à coisa julgada material e formal (arts. 502, 505 e 507 do CPC); (II) - ANULAR a sentença recorrida, afastando definitivamente o reconhecimento da prescrição; (III) - DETERMINAR o imediato retorno dos autos ao Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade para que se proceda ao regular prosseguimento do feito.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026